Tribunal: STF
Processo: Rcl 47933
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ATO RECLAMADO QUE, APESAR DE PROFERIDO ANTERIORMENTE À DECISÃO DE MÉRITO DA ADC 48, NÃO OBSERVOU A DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. TERATOLOGIA CARACTERIZADA. ORDEM PARA QUE O JUÍZO DA ORIGEM REANALISE O CASO. RECURSO PROVIDO.



    1. Na Ação Declaratória de Constitucionalidade 48 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), esta CORTE determinou, em 19/12/2017, “a imediata suspensão de todos os feitos que envolvam a aplicação dos artigos 1º, caput, 2º, §§ 1º e 2º, 4º, §§ 1º e 2º, e 5º, caput , da Lei 11.442/2007”. Na data de 15/4/2020, “o Tribunal, por maioria, julgou procedente o pedido formulado na ação declaratória de constitucionalidade, a fim de reconhecer a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007”.



    2. No caso concreto, aponta-se como ato reclamado o Acórdão proferido, em 27/9/2018, pela Primeira Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, situação que, em tese, atrairia a incidência da jurisprudência desta CORTE no sentido de não se admitir “reclamação contra atos judiciais praticados antes da decisão desta Corte indicada como parâmetro de confronto” (Rcl 826-AgR/MG, Rel. Min. Maurício Corrêa, Plenário, DJ 2/5/2003). 



    3. Ocorre que o Juízo da origem deixou de observar tempestivamente a determinação de sobrestamento do feito, proferida na ADC 48. Diante do flagrante desrespeito à determinação desta CORTE, deve-se conhecer de ofício o vício, por se revelar teratológico, já que tornou impossível a aplicação, ao caso, da solução dada pela CORTE nos autos da ADC 48.



    4. A fim de garantir a possibilidade de a parte ter seu processo julgado sob o prisma do que decidido no mérito da ADC 48, deve o TRT-15 julgar novamente o caso, diante da inobservância ao sobrestamento determinado. 



    5. Agravo Interno provido.